Tribunal: STF
Processo: ARE 1575222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação manejada em mandado de segurança, no qual se reconheceu o direito dos agravados à progressão funcional vertical, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012. O agravante alega inconstitucionalidade da norma municipal, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e questiona os critérios de juros e correção monetária aplicados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar a constitucionalidade e legalidade da Lei Municipal nº 273/2012 que fundamenta a progressão funcional vertical dos agravados; (ii) determinar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e ilegitimidade da autoridade apontada como coatora; (iii) analisar a adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei Municipal nº 273/2012, que disciplina a progressão funcional dos servidores públicos municipais, atende aos requisitos constitucionais e legais, em especial os princípios da legalidade e eficiência, além de promover a valorização profissional. Não há registro de declaração de inconstitucionalidade em controle abstrato ou evidências de vícios materiais ou formais que comprometam sua validade.



    4. A alegação de ausência de fundamentação na sentença foi corretamente afastada, uma vez que o juízo de origem enfrentou as questões suscitadas, incluindo a constitucionalidade da norma, e decidiu de maneira fundamentada. A ilegitimidade passiva também foi rejeitada, considerando que as autoridades apontadas no mandado de segurança tinham competência para a prática dos atos impugnados.



    5. A ausência de dotação orçamentária prévia, conforme o art. 169, § 1º, da CF/88, não enseja inconstitucionalidade da norma, mas apenas impede sua aplicação no exercício financeiro em que os recursos orçamentários não estejam previstos, conforme jurisprudência do STF. O ente público não demonstrou, nos autos, que os requisitos orçamentários exigidos pela norma constitucional não foram cumpridos.



    6. Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicados (IPCA-E e remuneração da caderneta de poupança) estão em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e são adequados à natureza da obrigação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7.Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    8. A Lei Municipal nº 273/2012 é constitucional e válida, inexistindo vícios formais ou materiais que impeçam sua aplicação.



    9. O direito líquido e certo à progressão funcional vertical deve ser reconhecido quando atendidos os requisitos previstos na norma municipal.



    10. A ausência de prévia dotação orçamentária não invalida a norma, mas apenas impede sua execução financeira no exercício correspondente.



    11. A aplicação dos critérios de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança está em conformidade com a jurisprudência do STJ.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 169, § 1º; CPC, art. 373, II; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF); Lei Municipal nº 273/2012, arts. 28 e 58.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2007; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801913-57.2021.8.14.0074, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801928-26.2021.8.14.0074, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.11.2023.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIII, e 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente